Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023147-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT de acolhimento da manifestação do perito judicial (Reinaldo Camargo), para que os valores dos lucros sejam distribuídos da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA; - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para LEANDRO MOTTA DA SILVA; - R$ 473.768,23 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, e vinte e oito centavos) a ser retido na conta bancária da Agropecuária Araguari para custeio e despesas operacionais da empresa.
Comenta a agravante que na sétima alteração do Contrato Social, as partes firmaram, de comum acordo, que nenhum dos sócios teria acesso a qualquer parte de lucro, até que houvesse deliberação quanto a sua aplicação, devendo haver levantamento por meio de balanço, a pontuação de lucros e perdas
Aduz que somente existe lucro, se é feito o fechamento contábil (balanço da empresa), para se descobrir se realmente existe lucro ou não; afirma que o “ativo que cabe aos sócios, só aparece após a liquidação do passivo, não antes!!! Foge a realidade determinação de disposição dos lucros da sociedade entre os sócios, antes da quitação do passivo, pois assim o magistrado considera que a Sociedade em Dissolução, não possui dividendos.”
Indica que o perigo de dano reside no fato de que, mantida a decisão agravada, perecerá o seu direito e será compelida, antes mesmo da decisão final deste recurso, a acatar a r. decisão, mesmo contrária a legislação vigente, sob pena de sofre consequência processuais, inaplicáveis para aquela fase processual.
Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada. No mérito, o provimento do recurso com anulação da decisão, devendo ser determinado ao MM. Juiz da causa a incumbência de determinar, antes de qualquer retirada de lucro, o cumprimento do disposto no contrato social da empresa e dispositivos legais atinentes, respeitando se a competência material do Juízo da Recuperação Judicial.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Tem-se dos autos que o MM. Juiz da causa acolheu o pedido formulado pelo requerido/agravado Leandro Motta e determinou que o Perito Judicial (Reinaldo Camargo) procedesse com a distribuição dos lucros (especialmente os valores que estão depositados na conta bancária da empresa em razão do pagamento do arrendamento), na proporção de cada sócio, nos termos do contrato social, e reservados os valores necessários para o custeio das despesas operacionais da empresa.
A ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados e ao final, determinado que valores dos lucros sejam distribuídos da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA; - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para LEANDRO MOTTA DA SILVA; - R$ 473.768,23 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, e vinte e oito centavos) a ser retido na conta bancária da Agropecuária Araguari para custeio e despesas operacionais da empresa.
Pois bem. Neste momento processual, vislumbra-se que as partes entabularam que nenhum dos sócios teria acesso a qualquer parte de lucro, até que houvesse deliberação quanto a sua aplicação, mediante levantamento por balanço, a pontuação de lucros e perdas.
Na cláusula décima quarta consta que o “ano social terá início em 1o de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço e preparada a conta de lucros e perdas.”
E na cláusula décima quinta que os “lucros líquidos anualmente obtidos terão aplicação que lhes for determinada pelos sócios, podendo ser distribuídos desproporcionalmente às participações detidas pelos sócios no capital social da sociedade, assim como os prejuízos apurados, que, da mesma forma, poderão ser suportados pelos sócios desproporcionalmente às suas participações no capital social da sociedade. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada a deliberação expressa sobre a sua aplicação”.
Não se revela prudente a divisão como determinada, visto que o ano social terminará em 31 de dezembro de 2021 e, ao que tudo indica, ainda não houve o levantamento de um balanço e preparada a conta de lucros e perdas.
Nesse passo, o artigo 604, §3o do CPC estabelece:
“Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:
(...)
§ 3o Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.”
Ademais, se não suspensa a decisão agravada, poderia acarretar a irreversibilidade da medida, visto que os valores certamente seriam divididos antes do julgamento do mérito do presente recurso.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora